Tribunal: TJMT
Processo: 1045706-82.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045706-82.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (EMBARGANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (TERCEIRO INTERESSADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBRGOS REJEITADOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO
DO IMPOSTO.

AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo contribuinte contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal e reconheceu a legalidade da interrupção do diferimento do ICMS em razão do descumprimento de obrigações acessórias previstas no Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao tratar: (i) da aplicação do Convênio ICMS nº 126/98 às operações de cessão de meios de rede realizadas pela embargante; e (ii) da legitimidade do lançamento tributário em razão do descumprimento de obrigações acessórias exigidas pelo regulamento estadual.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam omissões no acórdão embargado, que analisou detalhadamente as alegações da embargante à luz do Convênio ICMS nº 126/98 e das disposições do Regulamento do ICMS.

4. O Convênio ICMS nº 126/98 autoriza as unidades federadas a exigirem obrigações acessórias como condição para fruição do regime especial de tributação. No caso, o descumprimento das obrigações previstas no artigo 216-T do RICMS/2009 foi comprovado nos autos, legitimando a interrupção do diferimento do imposto.

5. Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão recorrida, sendo sua finalidade limitada à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "O descumprimento de obrigações acessórias previstas no Convênio ICMS nº 126/98 e regulamentadas pelo Estado de Mato Grosso legitima a interrupção do regime de diferimento do ICMS”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Convênio ICMS nº 126/98, cláusulas primeira, segunda e décima; RICMS/2009 (MT), art. 216-T.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 0016778-04.2019.8.11.0000; STJ, EDcl no AREsp 645.359/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/04/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
negou provimento ao
Recurso de apelação interposto pelo embargante e, por conseguinte, que
manteve inalterada a
sentença proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, nos autos dos Embargos à Execução nº
1045706-82.2020.8.11.0041,
que homologou o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN, julgou improcedente os demais pedidos dos embargos à execução, revogou o efeito suspensivo à execução fiscal n.º
1018770-54.2019.8.11.0041
e condenou a embargante por inteiro a despesas e honorários sucumbenciais fixados em de 5% do valor atualizado da execução (CPC, art. 85, § 3º, III).

Aduz que, a cobrança de ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO é indevida, pois a apelante faz jus ao ICMS-Diferido nas operações interestaduais de cessão de meio de rede, como autoriza o Convênio ICMS n° 126/98.

Sustenta que, a suposta interrupção do diferimento do ICMS em razão do descumprimento de obrigações acessórias previstas no art. 216-T § 3º do RICMS (Regulamento do ICMS) é medida ilegítima, pois esse requisito adicional para fruição do ICMS-Diferido não foi prevista no Convênio ICMS n° 126/98.

Argumenta que, o regulamento do ICMS não pode estabelecer medidas e obrigações que vão além da prevista no Convênio que instituiu o regime especial.

Assevera que, o acordão foi omisso em relação à comprovação de que as operações exigidas se referem a cessão de meio de rede.

Assegura que, mero descumprimento de obrigação acessória não pode implicar em cobrança de imposto, eis que não implicou em prejuízo ao erário.

Prequestiona a matéria e as legislações apresentadas em sua fundamentação, para fim de interposição de recurso dos Tribunais Superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os supostos vícios de omissão, aplicando efeito infringente de modo a declara a nulidade doa créditos cobrados no executivos fiscais
.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório, isso porque, as matérias tidas como omissas foram todas analisadas e de forma clara, da seguinte forma:

“[...]Conforme se observar da cláusula décima do Convênio ICMS n° 126/98, foi estabelecido entre as Unidades Signatária que n
a prestação de serviços de comunicação entre empresas de telecomunicação relacionadas no Ato COTEPE 10/2008 prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, Serviço Móvel Celular - SMC ou Serviço Móvel Pessoal - SMP, o imposto incidente sobre a cessão dos meios de rede será devido apenas sobre o preço do serviço cobrado do usuário final
.

Destarte, em regra, os fatos descritos no Aviso de Cobrança Fazendário nº 203581/332/68/2012 o ICMS deveria ser diferido e cobrado somente do
usuário final e não da parte ora recorrente.

Ocorre, todavia que, pela análise conjunta da cláusula primeira e segunda do referido convênio, observa-se que foi consignado que
para a fruição do regime especial, o Estado Signatários poderiam exigir da empresa prestadora de serviços de telecomunicação a elaboração e apresentação de livro razão auxiliar contendo os registros das contas de ativo permanente, custos e receitas auferidas, tributadas, isentas e não-tributadas, de todas as unidades da Federação onde atue, de forma discriminada e segregada por unidade federada, a inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS, bem como as demais obrigações acessórias poderão, a critério de cada unidade federada
.

No caso dos autos, observa-se que o Estado de Mato Grosso, por meio do artigo 216-M e 216-T do RICMS/2009 do Regulamento de ICMS/2009, ao internalizar e regulamentar o Convênio ICMS n° 126/98 consignou que, as operadoras de telefonia que realizarem operação de cessão onerosa de meios de redes de telecomunicações, deverão inserir os dados dessas operações no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e em Outros Documentos Fiscais, sob pena de interrupção do diferimento do imposto devido nas prestações antecedentes, como cito:

[...]

Esses dispositivos legais foram incorporados nos artigos 375 e 384 do
RICMS/2014 (Decreto 2.212/2014), como transcrevo:

[...]

Ressalta-se que, diferentemente do que alega a parte ora recorrente, o Estado de Mato Grosso ao instituir o artigo 216-T no RICMS/2009 não extrapolou as normas previstas no Convênio ICMS n° 126/98, posto que, conforme mencionado alhures, o próprio convênio autoriza que as Unidades Federadas signatárias exijam o cumprimento das determinadas obrigações acessórias para fim de fruição do regime especial de tributação (ICMS-Diferido)

Extrai-se do Aviso de Cobrança Fazendário nº 203581/332/68/2012 (Id 211346768) que o Fisco Estadual exigiu o recolhimento de ICMS da recorrente, em relação aos fatos geradores teriam ocorridos durante os períodos de 03/2010 e 04/2010, pelo fato da Contribuinte não ter cumprido com as obrigações acessórias previstas no artigo 216-T do RICMS/2009 (Decreto 1985/2009) em vigor na data do fato imponível.

Na hipótese, pela análise dos documentos apresentados no caderno processual, verifica-se que de fato as obrigações acessórias previstas no artigo 216-T do RICMS/2009 não foram cumpridas pelo contribuinte.

Igualmente, embora o recorrente alegue que não conseguiu cumprir com as referidas obrigações pelo fato de estar em processo de baixa, tais fundamentos não foram satisfativamente comprovados nos autos.

E mais, a parte ora apelante não demonstrou que os impostos lançados por meio do Aviso de Cobrança Fazendário nº 203581/332/68/2012 foram cobrados e recolhidos pelo usuário final.

Com efeito, uma vez que foi descumprida a obrigação acessória prevista artigo 216-T do RICMS/2009, no não se vislumbrar qualquer ilegalidade na interrupção do diferimento do ICMS e, por conseguinte, do lançamento do imposto em desfavor da parte ora recorrente [...]”.

Outrossim, ressalta-se que todas os fundamentos e provas foram apresentados com a inicial foram considerados e apreciados no acordão embargado, todavia eles não se mostram suficientes para afastar a incidência tributária e. por conseguinte afastar cobrança do imposto pleiteando no feito executivo.

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025